Tribunal: TJDFT
Processo: 0012054-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0012054-21.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao contraditório, intime-se o apelado (DISTRITO FEDERAL) para se manifestar sobre os pedidos apresentados pelo apelante, inclusive de natureza cautelar (IDs 40758461, 47474081 e 47978397). Prazo de 10 dias. Após, retornem conclusos para apreciação dos referidos pedidos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 18:25:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora